Tribunal: TJDFT
Processo: 0743729-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 0704440-06.2022.8.07.0018. SINDIRETA X IPREV. GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS – GARE. SERVIDORES DA CARREIRA ATIVIDADES CULTURAIS, VINCULADOS À SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR 769/2008. DIREITO ADQUIRIDO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONSOLIDADO. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 6o da Lei Distrital 3.824/2006, estabelece que “a Gratificação de Atividade de Realização de Espetáculos – GARE será incorporada para fins de aposentadoria ou proventos de pensão à razão de 1/10 (um décimo) a cada doze meses de percepção”.
2. O título executivo constituído no Mandado de Segurança Coletivo 0704440-06.2022.8.07.0018 garante a incorporação da GARE àqueles que preencherem os requisitos para a incorporação até o advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, independentemente da data da aposentadoria.
3. A Emenda Constitucional (EC) 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
4. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo.
5. A Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, em seu art. 22, §1o, estabelece que a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.
6. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado não caracteriza anatocismo ou bis in idem, mas representa mera sucessão de regimes jurídicos no tempo, conforme disposto na Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.
7. A Resolução 303/2019 do CNJ mantém sua presunção de constitucionalidade, pois o STF não suspendeu seus efeitos nem determinou a paralisação dos processos sobre o tema.
8. A controvérsia sobre a correta forma de aplicação da SELIC integra a ADI 7.435 e o RE 1.516.074 (Tema 1.349) no STF, ambos pendentes de julgamento definitivo, sem determinação de suspensão dos processos relacionados ao tema.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.